Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em delitos contra o patrimônio, reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a procedência da pretensão punitiva estatal.

2. Apesar de a vítima acusar o recorrido de ter subtraído seu veículo, este foi encontrado em via pública, e o recorrido não estava no local e, ainda, não foi realizada perícia no automóvel a fim de colher fragmentos de impressões digitais das pessoas que teriam presenciado os fatos e prestado auxílio ao réu.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade delitiva, enfraquecendo um possível julgamento procedente da denúncia, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

3. Recurso desprovido.